Tribunal: TJDFT
Processo: 0700535-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDENCIAMENTO. LEI 8.666/93. SERVIÇOS DE SAÚDE. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOPITALAR DIRECIONADO A CORPORAÇÃO MILITAR. ATO ADMINISTRATIVO. GESTÃO DE MEDICAMENTO DE USO EXCLUSIVO. EDITAL DE CREDENCIAMENTO. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E DAS CREDENCIADAS. REDUÇÃO DE TAXA DE SERVIÇO. SUSPENSÃO. ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. VIOLAÇÃO A REGRAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. REPACTUAÇÃO UNILATERAL. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. AFERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRESERVAÇÃO DO OFERECIDO. EFEITO VINCULANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS.
1. Emergindo impassível de controvérsia a constatação de que a licitação deve guardar subserviência ao princípio da legalidade, é inexorável que as exigências estabelecidas pelo ente licitante estão vinculadas à premissa de que, aliadas à discricionariedade que lhe é resguardada no estabelecimento dos parâmetros seletivos, desde que não frustrem a competitividade, impessoalidade e moralidade do certame, devem guardar estrita subserviência ao legalmente estabelecido.
2. Conquanto o credenciamento não traduza modalidade licitatória típica, se realiza à luz dos dispositivos albergados na Lei no 8.666/93, ressoando inexorável, diante dessa apreensão, a constatação de que o credenciamento, do mesmo modo que a licitação, deve guardar subserviência ao princípio da legalidade e ao princípio da vinculação ao edital (art. 3o), pois dispõe sobre as condições que nortearão o vínculo estabelecido e o fornecimento convencionado, tornando inviável que a administração, após atrair os interessados e estabelecer o relacionamento, altere de forma unilateral as bases negociais que havia proposto e ensejara o fornecimento sob as condições que havia estabelecido
3. A repactuação dos preços nos contratos administrativos deve conter previsão no edital do certame e no contrato celebrado, consoante estabelecem, além da regulamentação infralegal, os arts. 40, XI e 55, III, da Lei n. 8.666/1993, donde deflui que, estabelecendo edital do certame que a repactuação dos valores deve ser precedida de demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do fornecimento, devidamente justificada, a alteração unilateral promovida pela administração de percentuais pagos a título de taxa de serviço aos contratados evidencia-se ilegal, implicando violação ao princípio da vinculação ao edital e ensejando o reconhecimento do direito líquido e certo ao reestabelecimento do pactuado na conformidade do edital correlato.
4. Remessa de Ofício e apelação conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Unânime.